Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULOS EXECUTIVOS. DUPLICATAS MERCANTIS. VINCULAÇÃO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FIANÇA. GARANTIA. TRANSMUDAÇÃO EM AVAL. INVIABILIDADE. INSTRUMENTO NEGOCIAL. OBRIGAÇÕES DESPROVIDAS DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATADA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO CARENTE DE LIQUIDEZ. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ATRIBUTOS AUSENTES. APARELHAMENTO DA EXECUÇÃO EM CONJUNTO COM AS DUPLICATAS. IMPOSSIBILIDADES. FIADORA. APOSIÇÃO NA COMPOSIÇÃO PASSIVA COM BASE NO CONTRATO. INVIABILIDADE. ILEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a execução tem como pressuposto genético seu aparelhamento por título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 586 e 618, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação.

2. Conquanto viável o aparelhamento da execução por mais de um título executivo, inviável que, a par das duplicatas sacadas com lastro nos serviços fomentados em razão do contrato firmado entre sacadora e sacada, o instrumento negocial, no qual funcionaram fiadores, seja içado como estofo executivo se as obrigações dele derivadas não estavam quantificadas, demandando a execução dos serviços, que, a seu turno, são variáveis, resultando que carecem de liquidez e certeza, não encerrando, pois, título executivo, tanto que emitidas faturas e duplicatas com base variáveis.

3. A fiança não se confunde com o aval nem nele é passível de ser transmudada, por consubstanciar garantia contratual, ao passo que o aval é instituto de direito cambiário, resultando que, conquanto tenha firmado fiança em instrumento contratual de prestação de serviços, se a fiadora não figura como avalista nos títulos cambiais que aparelham a execução, conquanto derivadas do vínculo negocial subjacentemente formalizado via do instrumento contratual, não está revestida de legitimidade para compor a angularidade passiva da execução manejada com lastro nas cártulas por não ostentar o contrato o atributo da exigibilidade.

4. A apreensão de que a fiadora não ostenta a qualidade de obrigada cambial no título exequendo, porquanto a garantia que prestada limitara-se ao instrumento desguarnecido de natureza executiva, determina o reconhecimento da sua ilegitimidade para compor a angularidade passiva da execução, ensejando a extinção da execução em relação à sua pessoa como expressão da constatação de que a garantia que oferecera não é passível de se transubstanciar em aval ante o formalismo que é inerente aos títulos de crédito.

5. Agravo conhecido e provido. Unânime.